Tribunal: TJSP
Processo: 1017967-08.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO C/C DANOS MORAIS – CONTA CORRENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO BANCO RÉU
- O banco se apoderou de quantia em dinheiro depositada na conta corrente do autor sob a alegação de saldar débito de contrato bancário firmado entre as partes que se encontrava inadimplido pelo autor – Sentença que determina ao réu que restitua ao autor a quantia em

Ementa:

RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO C/C DANOS MORAIS – CONTA CORRENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO BANCO RÉU
- O banco se apoderou de quantia em dinheiro depositada na conta corrente do autor sob a alegação de saldar débito de contrato bancário firmado entre as partes que se encontrava inadimplido pelo autor – Sentença que determina ao réu que restitua ao autor a quantia em dinheiro que exceda o valor da parte inadimplida do contrato em dez dias sob pena de multa diária de R$ 300,00 – Sentença mantida por seu próprios e bem deduzidos fundamentos.
- A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo apelante e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem – Decisão mantida.
- O valor da multa (R$ 300,00/dia) foi arbitrado de modo adequado, considerando a finalidade e a condição das partes – Decisão mantida.
- Pedido de limitação da multa – Acolhimento – Necessidade de se estipular o teto de incidência da multa em R$ 37.000,00 – Decisão reformada nessa parte.
- Honorários advocatícios – O CPC/2015, em vigor desde 18/03/2016, veda expressamente a compensação da verba honorária em seu artigo 85, §14 - Adequação, de ofício.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131223
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017967-08.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado ASHANTI ARAUJO ROBERT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017967-08.2018.8.26.0003 -Voto no 29849
2
Apelação Cível no 1017967-08.2018.8.26.0003
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Ashanti Araújo Robert
Juiz: Fabio Fresca
Comarca: São Paulo 4a. Vara Cível do F. R. do Jabaquara
Voto 29849
RESTITUIÇÃO
DE
DESCONTO
INDEVIDO
C/C
DANOS
MORAIS

CONTA
CORRENTE
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
APELAÇÃO DO BANCO RÉU
- O banco se apoderou de quantia em dinheiro
depositada na conta corrente do autor sob a alegação
de saldar débito de contrato bancário firmado entre as
partes que se encontrava inadimplido pelo autor

Sentença que determina ao réu que restitua ao autor a
quantia em dinheiro que exceda o valor da parte
inadimplida do contrato em dez dias sob pena de multa
diária de R$ 300,00
Sentença mantida por seu
próprios e bem deduzidos fundamentos.
- A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual
descumprimento da decisão judicial pelo apelante e
sua irresignação apenas demonstra sua intenção em
descumprir a ordem Decisão mantida.
- O valor da multa (R$ 300,00/dia) foi arbitrado de
modo adequado, considerando a finalidade e a
condição das partes Decisão mantida.
- Pedido de limitação da multa
Acolhimento

Necessidade de se estipular o teto de incidência da
multa em R$ 37.000,00 Decisão reformada nessa
parte.
- Honorários advocatícios
O CPC/2015, em vigor
desde
18/03/2016,
veda
expressamente
a
compensação da verba honorária em seu artigo 85,
§14 - Adequação, de ofício.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
77/79) que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017967-08.2018.8.26.0003 -Voto no 29849
3
desconto indevido cumulada com danos morais1, ajuizada por Ashanti
Araujo Robert em face de Itaú Unibanco S/A para determinar ao réu
que restitua ao autor a quantia em dinheiro que exceder o valor da
parcela do contrato firmado entre as partes e inadimplido pelo autor, com
correção monetária e juros de mora desde o desconto, no prazo de dez
dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00.
A r. sentença fixou a sucumbência como
recíproca, mas não declarou o valor dos honorários advocatícios.
Depreende-se da inicial que o autor em
15.08.2018 recebeu em sua conta corrente um crédito no valor de R$
27.000,00, mas foi surpreendido no dia seguinte com o débito de referida
quantia de sua conta pelo réu, sem qualquer justificação.
Citado o banco alegou que o desconto foi
para saldar um contrato firmado entre as partes que se encontrava
inadimplente, no qual o autor figura como devedor solidário. Afirma que
agiu em exercício regular de direito. Não traz aos autos o valor do débito
que entende devido.
Da
sentença
que
julga
a
ação
parcialmente procedente apenas o banco apelou (fls. 81/91). Requer a
improcedência da ação.
Recurso bem processado foi respondido
(fls. 96/101).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
1 Valor da causa R$ 37.000,00 em janeiro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE de
05.02.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017967-08.2018.8.26.0003 -Voto no 29849
4
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela parcial
procedência da ação.
A saber:
“(...) o desconto na conta bancária
ocorreu em virtude de atraso nos pagamentos das parcelas
previstas na Cédula de Crédito Bancário Sob Medida PJ (fls. 60/70),
assinado pelo autor (compare fls. 15 e 66), e ao qual se obrigou.
E embora tenha figurado pessoa jurídica como contraente do crédito, o autor se obrigou
solidariamente ao pagamento (fls. 63):
"7. Devedores Solidários: As pessoas ao final nomeadas,
designadas
Devedores
Solidários
declaram-se
solidariamente
responsáveis pelas obrigações assumidas pelo Cliente nesta
Cédula".
Vale lembrar que de acordo com o art.
275 do CC, sendo a dívida solidária o credor tem o direito de exigir e
receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a
dívida comum.
Ou seja, como o autor é devedor
solidário é obrigado ao pagamento, e pode ser cobrado diretamente
pelo
credor,
sendo
desnecessário
a
desconsideração
da
personalidade jurídica. Não se ignora que há distinção entre o
patrimônio da pessoa natural e jurídica, no entanto, como dito, o
autor é obrigado porque também assumiu a responsabilidade direta
pelo pagamento.
A
alegação
de
irregularidades
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017967-08.2018.8.26.0003 -Voto no 29849
5
instrumento contratual por falta de rubrica em todas as folhas do
contrato não é suficiente para afastar sua responsabilidade. Ainda
que não tenha rubricado, o autor não nega a disponibilização do
dinheiro.
Por outro lado, considerando a defesa
genérica do réu, que sequer aponta qual o débito atualizado, é caso
de considerar como atrasada e, portanto, devida para os fins
pretendidos nestes autos, a quantia correspondente a uma
prestação no valor de R$ 18.331,73. (negritado na origem)
Por fim, deixo de condenar o réu ao
pagamento por danos morais porque os fatos narrados pelo autor
estão longe de atingir sua honra subjetiva”.
A multa por descumprimento fixada nos
termos do que dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil decorre
de eventual não cumprimento da obrigação determinada.
E a irresignação do réu quanto à fixação
da multa é de causar espanto, pois seu questionamento demonstra nítida
intenção de descumprir ordem judicial. Não o sendo, se o propósito for o
de cumprir a decisão, não há justificativa para qualquer receio em relação
ao seu valor.
Quanto a isso, tem-se que o montante da
multa por descumprimento, como arbitrado, não se mostra excessivo,
considerados o caráter intimidatório e a condição das partes.
Deve, contudo, ser limitada a incidência
da multa, fixando-se, desde já, o valor da causa como teto (R$
37.000,00), evitando-se, assim, enriquecimento indevido por parte do
apelante.
Registre-se, opor oportuno, que a r.
sentença não declarou quitado o débito existente entre as partes, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017967-08.2018.8.26.0003 -Voto no 29849
6
apenas o valor originário do contrato que fora tratado nos autos, diante
da inércia do banco réu em demonstrar o valor devido
conforme
constou em negrito no parágrafo 2o de fls. 79 da sentença.
A sentença merece pequena correção de
ofício, com relação aos honorários de sucumbência. Isso porque o
Código de Processo Civil de 2015, em vigor desde 18/03/2016, veda
expressamente a compensação da verba honorária em seu artigo 85,
§14.
Assim, o autor pagará ao patrono do réu a
quantia de R$ 1.200,00 a título de honorários, e o réu pagará o valor de
R$ 1.200,00 ao patrono do autor a título de honorários, já considerando o
trabalho realizado em segunda instância.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso do autor somente para a limitação da incidência da multa, nos
termos acima expostos retificando-se de ofício os honorários advocatícios.
MARINO NETO
Relator